Tribunal: CARF
Processo: 16327.906777/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.906777/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.507 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
BANESTADO ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. RECEITAS OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
Carf no 80).
Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e os ganhos líquidos
produzidos devem integrar o lucro real, o que significa dizer que nas pessoas
jurídicas tributadas com base nesse regime de tributação tais
rendimentos/ganhos estão sujeitos à incidência de IRPJ de acordo com o
regime de competência (art. 76, §2o, da Lei 8.981, de 1995).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de saldo negativo de IRPJ
adicional de R$19.001.214,96 e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (Suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.906777/2012-89
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906777/2012-89

Relatório

Trata-se de declarações de compensação (Dcomp’s) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ no valor de
R$23.784.726,87 referente ao período de 01.11.2007 a 31.12.2007 (e-fls. 2-75).
2.
Transcrevo parte do relatório do acórdão recorrido, por bem resumir os fatos,
complementando-o ao final com o necessário.
2. A DEINF/São Paulo, por meio de despacho decisório proferido em 26/02/2013 (fls.
104110), não reconheceu o direito creditório pleiteado em face da falta de
comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos sobre os quais
incidiram as retenções de IRRF utilizadas na formação do crédito:

3. Regularmente cientificado em 01/03/2013 (fl. 110), o Banco Itaucred
Financiamentos S/A – pessoa jurídica sucessora por incorporação da Banestado
Administradora de Cartões de Crédito Ltda –, por intermédio de seu representante
legal (mandato às fls. 255256), apresentou, em 02/04/2013, a tempestiva manifestação
de inconformidade de fls. 246253, instruída com os documentos de fls. 254465, cujo
teor é sintetizado a seguir:
a) no tópico “Da homologação tácita” argúi que a compensação declarada por meio do
PER/DOMP inicial no 10476.21711.290208.1.3.021709 já estava homologada
tacitamente quando foi cientificada do despacho decisório em 01/03/2013, conforme §§
2o e 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; Em sede de manifestação de inconformidade,
a recorrente alegou, em síntese, equívoco entre os valores recolhidos e os valores
informados na DCTF, bem como retificação da declaração no intuito de demonstrar a
existência do crédito pleiteado.
b) no tópico “Da efetiva existência do crédito” argumenta que em razão do evento
societário de cisão e da consequente versão parcial do patrimônio da manifestante, o
saldo negativo apurado no período de 01/11/2007 a 31/12/2007 é composto por
retenções de IR incidentes sobre os rendimentos auferidos por debêntures e
operações compromissadas;
c) as retenções de imposto de renda decorrem do resgate de debêntures e operações
compromissadas ocorrido logo após a cisão parcial, mas a receita financeira
auferida nessas operações foi devidamente tributada não só no ano de 2007, mas
também em anos anteriores com base no regime de competência, conforme
estabelece o art. 177 da Lei no 6.404, de 1976, e a Resolução CFC no 750/92, art. 9o; as
retenções de imposto de renda na fonte obedecem ao regime de caixa, isto é, são
efetuadas por ocasião do pagamento dos rendimentos, conforme dispõe o art. 732, II, do
RIR de 1999;
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906777/2012-89

d) as receitas financeiras vinculadas às debêntures e operações compromissadas
foram devidamente registradas, pelo regime de competência, ao longo de seu
respectivo tempo de existência (da aquisição até a efetiva liquidação), conforme
comprovado pela seguinte documentação: (i) DRE’s; (ii) a abertura das Fichas 6 das
DIPJ’s; (iii) informes de rendimentos; (iv) atos societários das pessoas jurídicas Guarará
Administração e Participação Ltda. (doc. 08), Itaú BBA Holding S/A (doc. 09) e
Banestado Administradora de Cartões de Crédito (doc. 10), todas integrantes do mesmo
conglomerado financeiro;
e) em 01/01/2006 as debêntures passaram à titularidade da reclamante, que as
verteu à empresa Itaubank Participações (item 2.a da Ata de Cisão, doc. 05), razão pela
qual resgatou referidas aplicações e recolheu, em observância à legislação vigente, o
IRRF em questão;
f) a documentação juntada aos autos comprova, período a período: (i) as transferências
das debêntures entre as empresas do mesmo grupo (sem resgate até 2007); (ii) que,
ao final de 2007 as debêntures eram de titularidade da reclamante; (iii) que o
rendimento das debêntures alcançava o montante de R$ 158.263.941,27 (doc. 11);
g) a aplicação da alíquota de 15% de IRRF, conforme art. 1o da Lei no 11.033, de 2004,
sobre o valor dos rendimentos correspondente ao IRRF de R$ 23.739.591,19 foi
oferecido à tributação no momento oportuno.
3.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, reconheceu a
homologação tácita da compensação declarada na Dcomp inicial no
10476.21711290208.1.3.021709 e, no mérito, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade para reconhecer o direito creditório de R$2.498.236,23 de saldo negativo de
IRPJ do período de 01/11/2007 a 31/12/2007, valor correspondente ao IR-Fonte incidente sobre
o resgate de 16.621,819781 debêntures em poder da recorrente em novembro/2007 (11,62% do
IRRF de R$21.499.451,19 recolhido em 14/11/2007), conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DECLARADA PELA PESSOA JURÍDICA. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE NO RESGATE DE DEBÊNTURES.
RENDIMENTO TRIBUTADO COM BASE NO REGIME DE COMPETÊNCIA. IRRF
UTILIZADO NA FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ PELA
DETENTORA DO TÍTULO POR OCASIÃO DO SEU RESGATE.
O imposto de renda na fonte retido sobre rendimento de debêntures somente pode ser
utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ, pela pessoa jurídica detentora dos
título por ocasião do resgate, se os rendimentos correspondentes tiverem sido oferecidos
à tributação; quando o título de crédito tiver vencimento posterior ao encerramento do
período de apuração, o rendimento correspondente poderá ser tributado com base no
regime de competência.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PARTE DO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Existindo comprovação parcial do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de
se determinar a homologação parcial da compensação declarada nos autos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906777/2012-89

4.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 15.05.2014, a recorrente
interpôs recurso voluntário, em 29.05.2014, em que reiterou os argumentos aduzidos em primeira
instância e acrescentou os seguintes:
i) ao aplicar as alíquotas previstas à época ao rendimento de R$158.263.941,26 –
cuja tributação fora confirmada pela DRJ – tem-se montante suficiente para
autorizar a utilização do IR-Fonte no valor de R$23.784.726,87:

ii) quanto ao argumento da DRJ para glosar o crédito relativo à titularidade das
debêntures no momento em que o IR-Fonte foi recolhido, o art. 2o do Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 13, de 2007, determina o recolhimento do IR-
Fonte na transferência de debêntures por cisão parcial;
iii) a seguir discriminativo com o desfecho das debêntures:

iii.a) 31.10.2007 – cisão parcial; lançamentos contábeis da transferência das
dêbentures e do IR-Fonte recolhido em nome próprio no valor de
R$21.499.451,19 em cumprimento ao ADI 13/07 (docs. 03 a 05, fls. 578-580);
iii.b, c) 07 e 30.11.2007 – resgate de 11.215 e 5.406 debêntures com lançamentos
contábeis decorrentes dos redimentos líquidos de R$ 23.203.941,91 e
R$11.641.755,72, respectivamente, e IR-Fonte no valor de R$2.283.943,54,
referente a ambas as operações, recolhido pelo Itaú Unibanco e declarado em
informe de rendimentos (docs. 06 e 07, fls. 582);
iii.d) 11.2007 – operações compromissadas no valor de R$5.920,64, com IR-Fonte
recolhido no valor de R$1.332,14 pelo Itaú Unibanco e declarado no informe de
rendimentos (doc. 07, fls. 583);
iv) o IR-Fonte da fonte pagadora Itaú Unibanco integra os rendimentos já
reconhecidos pela DRJ, no montante de R$158.263.941,26;
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906777/2012-89

v) embora a cisão parcial da recorrente tenha ocorrido no dia 31.10.2007, por
questões operacionais as debêntures foram transferidas para a incoporadora
Itaubank Comercial e Participações Ltda. em 01.11.2007; tem-se, portanto, essa
data como fato gerador com o respectivo recolhimento em 14.11.2007.
5.
O julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência nos seguintes
termos (e-fls. 608):
Em razão das alegações trazidas pela interessada, entendo que devem ser analisados os
fatos e documentos, a fim de que se constate, com precisão, qual o crédito passível de
compensação.
Dessa forma, conduzo meu voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a
autoridade de jurisdição do Recorrente:
a) Verifique os documentos e alegações trazidos com o Recurso Voluntário e
informe, mediante relatório conclusivo, se a interessada efetivamente suportou o
ônus integral do IRRF ou, em caso de retenção parcial, qual o valor efetivamente
suportado que poderia compor o saldo negativo do período posterior à cisão;
b) Confirme se os valores alegados efetivamente foram oferecidos à tributação,
bem assim qual a data de transferência das debêntures, solicitando ao sujeito
passivo, se entender necessário, documentos e informações complementares;
c) Indique, a partir das informações acima, qual o exato montante passível de
compensação.
Adotadas as providências acima, deverá a autoridade dar ciência ao interessado, para
manifestação em 30 dias e, posteriormente, devolver os autos a este Conselho, para
julgamento.
Ante o exposto CONHEÇO do Recurso e, no mérito, voto por CONVERTER o
julgamento em diligência.
6.
O Relatório de Diligência opinou pela manutenção da decisão da DRJ ao
argumento de que “o contribuinte não trouxe a lume nenhuma prova nova capaz, por si só, de
lhe assegurar pronunciamento favorável. A quase que totalidade dos documentos que
acompanham o Recurso Voluntário caracteriza mera réplica do que já foi apresentado
anteriormente”. Veja-se (e-fls. 614):
O trecho a seguir também corrobora a existência de patentes inverdades nas alegações
do defensor da autuada: "Tendo em vista que a Banestado Administradora de Cartões de
Crédito sofreu cisão parcial em 31/10/2007 e verteu a parcela de R$ 240.000.637,90 do
seu patrimônio líquido para a Itaubank Comercial e Participações Ltda. (CNPJ
01.192.813/0001-93), parcela esta composta pelas 109.926 debêntures da Cia.
Itauleasing avaliadas a valor contábil, conforme consta do item 2 da Alteração
Contratual de 31/10/2007 da interessada e do Laudo de Avaliação do Valor da Parcela
Cindida do Patrimônio Líquido Contábil (fls. 280-293 e 451-464), verifica-se que a
interessada não poderia ter resgatado todas as 126.547,819781 debêntures em
novembro/2007 (109.926 + 16.621,819781 debêntures), porquanto detinha em seu
poder apenas 16.621,819781 debêntures. Tendo em vista que o aproveitamento do IRRF
na formação do saldo negativo de IRPJ do período de apuração encerrado em
31/12/2007 somente pode ser efetuado pela pessoa jurídica detentora das debêntures por
ocasião de seu resgate e que sofreu a consequente retenção do imposto de renda na fonte
(em novembro/2007, conforme alegado pela reclamante), o IRRF correspondente ao
resgate das 109.926 debêntures da Cia. Itauleasing foi indevidamente recolhido pela
interessada em 14/11/2007" (itens 26 e 27 - fls. 482 e 483).
Não há que se falar, assim, em qualquer reconhecimento, por parte da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, de que os rendimentos das debêntures tenham
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906777/2012-89

sido oferecidos à tributação, bem como que a movimentação destas tenha sido
devidamente comprovada pela documentação apresentada, ficando sepultada toda a
fundamentação desenvolvida pelo interessado quando decidiu juntar ao processo o
Recurso Voluntário.
Ademais, nos termos do Acórdão no 12-105.335 da 19a Turma da DRJ/RJO, datado de
13/02/2019, "a realização de diligência [...] pressupõe que o fato a ser provado necessita
de comprovantes hábeis e/ou esclarecimentos adicionais", o que não se coaduna com a
situação em questão, já que o contribuinte não trouxe a lume nenhuma prova nova
capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. A quase que
totalidade dos documentos que acompanham o Recurso Voluntário caracteriza
mera réplica do que já foi apresentado anteriormente (exemplificando-se, fls. 579,
583 e 585, idênticas ao que foi incluído, respectivamente, nas fls. 445, 446 e 447). Tal
constatação é, inclusive, exposta pelo próprio sujeito passivo, ao afirmar em sua
impugnação (fl. 532 - item 27) que se limita a reiterar a "documentação juntada aos
autos na Manifestação de Inconformidade".
Todo o caso teve início quando "a DEINF/São Paulo, por meio de despacho decisório
proferido em 26/02/2013 (fls. 104-110), não reconheceu o direito creditório pleiteado
em face da falta de comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos sobre os
quais incidiram as retenções de IRRF utilizadas na formação do crédito" (Acórdão
DRJ/CTA no 06-46.131/2014 - fl. 476). Percebe-se que, não obstante haver
transcorrido extenso lapso temporal durante a fase de contencioso administrativo,
o interessado não logrou êxito em comprovar a exatidão das informações
prestadas, prejudicando o reconhecimento do direito creditório, em claro
desagravo à legislação de regência. A apresentação de documentos vagos ou
incompletos pelo contribuinte enseja prejuízo à condução da auditoria, atestando a
ausência dos atributos de liquidez e certeza do crédito compensado.
Nos termos do Acórdão DRJ/RJO no 12-67.747/2014, "a possibilidade de realização de
diligências, previstas na legislação do processo administrativo fiscal, não se presta a
suprir a omissão do interessado em instruir a impugnação com os documentos em que
se fundamente". "A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; a prova refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos" (Acórdão DRJ/RJ1 no 12-67.824/2014).
Assim, após a exposição de toda a motivação pertinente, interpretando e aplicando ao
caso concreto a legislação de regência, e considerando que: a) compete ao Auditor-
Fiscal decidir sobre compensação do crédito tributário (art. 6o, inc. I, "b", da Lei no
10.593/2002), bem como à mesma autoridade, quando integrante de órgão colegiado de
julgamento composto de seus pares (1a instância) ou em conjunto com representantes
dos contribuintes (2a instância), confirmar ou retificar tal decisão, quando iniciada a fase
litigiosa do procedimento (art. 3o da Portaria MF no 341/2011 e art. 29, inc. I, da
Portaria MF no 343/2015); b) para que seja autorizada, a compensação deve ser
confrontada com créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional
(art. 170 da Lei no 5.172/1966); c) é unicamente do contribuinte o ônus de
demonstrar e comprovar ao Auditor-Fiscal, dentro ou fora do sistema de
contencioso administrativo, a existência do crédito utilizado por meio de
compensação (Acórdão DRJ/FNS no 7-34.158/2014); e d) concedida ao interessado
ampla oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa (Acórdão DRJ/RJO no 12-102.763/2018); ENCERRO
a presente diligência, DELIBERANDO, no exercício das atribuições de Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil, com fundamento nas disposições do art. 37, incs. XVIII e
XXII, da Constituição Federal de 1988, dos arts. 100, inc. III, 108, 142 e 194 da Lei no
5.172/1966, do art. 33, § 1o, da Lei no 8.212/1991, do art. 6o da Lei no 10.593/2002, do
art. 5o, parágrafo único, da Lei no 13.464/2017, dos arts. 949, 971 e 981 do Decreto no
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906777/2012-89

9.580/2018, do art. 2o, caput e § 6o, do Decreto no 3.724/2001, dos arts. 507 e 556 do
Decreto no 7.212/2010, dos arts. 31, 37, 40, 112 e 117 do Decreto no 7.574/2011 e dos
arts. 2o e 14 da Portaria RFB no 6.478/2017, pela expedição do presente Despacho
Decisório, lavrado em consonância com o art. 3o, caput e § 1o, da Portaria RFB no
1.098/2013, CONCLUINDO ser imperiosa a manutenção, pelo egrégio CARF, da
decisão dos julgadores de primeira instância, negando a validade da compensação de
toda a quantia que exceder o montante de R$ 2.498.236,23, este último objeto de
homologação tácita face à previsão insculpida no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996.
7.
A recorrente manifestou-se acerca do Relatório de diligência e assentou, em
síntese, que ofereceu à tributação a totalidade das receitas financeiras decorrente das debêntures
acumuladas desde 2004, o que, no seu entendimento, comprova o direito ao crédito de IRRF
pleiteado. Verbis:
3. Assim, no Recurso Voluntário, foi esclarecido que o reconhecimento das receitas
financeiras, para fins de incidência do IRPJ, se dá pelo Regime de Competência, ao
passo que, para fins de incidência do IR fonte, ocorre pelo Regime de Caixa, ou seja, no
momento do resgate da aplicação.
4. Para fazer prova do alegado, esclareceu que, em razão do evento societário de cisão e
da consequente versão parcial do patrimônio do Recorrente, ocorrido em 31/10/2007,
conforme cenário 2 do organograma (doc. 02).
5. Assim, no Ato Societário de 30.11.2004 (doc.03), a empresa Miravalles (CNPJ n°
06.887.852/0001-29) foi cindida para as empresas Otimix e Guarará, por meio do qual
se verifica a quantidade total de aplicações interfinanceiras, no valor de R$
628.667.084,31, do qual R$ 308.981.688,44 foram vertidos para a Guarará e R$
309.003.005,65, para Otimix, conforme abaixo: [...]
6. Verifica-se a parcela cindida do ativo no livro razão da Guarará (doc.04), bem como
o oferecimento à tributação de R$ 21.139.099,81, correspondente ao IRRF declarado de
R$ 7.047,18, na DIPJ de cisão parcial da Miravalles (doc. 05); e de R$ 8.993.838,03,
relativo ao IRRF declarado de R$ 2.949.258,92, na DIPJ de maio a dezembro/2004 da
Guarará (doc. 06), conforme demonstrado no quadro abaixo: [...]
7. Nota-se, portanto, as receitas financeiras declaradas pelas Miravalles (R$
21.139.099,81) e Guarará (R$ 8.998.875,72) totalizam o montante de R$ 30.137.975,53,
que foi oferecido a tributação ao longo do ano-calendário de 2004..
8. Importante destacar que em todas as empresas que receberam a transferência dessas
debêntures
a
conta
de
resultado
7163.080.000.000-0
–
DEBENTURES
ITAULEASING-POS-DI, responsável por registrar a valorização do título. [...]
10. Em DEZ/2007 na conta 7163.080.000.000-0, verifica-se o saldo de R$
38.922.220,24, confrontando com o saldo de OUT/2007 temos R$ 38.763.677,97,
portanto, (R$ 38.922.220,24 - R$ 38.763.677,97 = R$ 158.542,27) assim obtemos a
valorização oferecida a tributação em DEZ/2007.
11. Demonstrada o oferecimento a tributação dos rendimentos relativos a valorização
das debentures, conclui-se pelas seguintes respostas acerca das questões apresentadas na
diligencia requerida pelo CARF:
a) Verifique os documentos e alegações trazidos com o Recurso Voluntario e
informe, mediante relatório conclusivo, se a interessada suportou o ônus integral
do IRRF ou, em caso de retenção parcial, qual o valor efetivamente suportado que
poderia compor o saldo negativo do período posterior à cisão.
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906777/2012-89

Resposta: O valor do IRRF foi totalmente suportado pela Recorrente, conforme razão
contabil, uma vez que o lançamento a credito (reduz o valor do ativo) na conta
1260.080.000.000-0 – DEBENTURES-ITAULEASING-POS-DI, (doc.16), momento
em que as debentures são vertidas e consequentemente a contabilização do IRRF
apurado na operação a débito na conta 4895.680.000.000-9 – IRRF MANUAL e a
credito na 1905.300.000.000-8 - IMP. RENDA RETIDO FONTE no valor de R$
21.499.451 (doc.17) exatamente o montante recolhido em DARF (doc.18)
b) Confirme se os valores alegados efetivamente foram oferecidos a tributação bem
assim qual a data de transferência das debentures, solicitando ao sujeito passivo, se
entender necessário, documentos e informações complementare (sic):
Resposta: o valor foi devidamente demonstrado nos itens 5 a 10.
c) Indique, a partir das informações acima qual o exato montante passível de
compensação.
Resposta: R$ 23.784.726,87.
12. De todo o exposto, resta demonstrado o oferecimento à tributação sobre a totalidade
das receitas financeiras em debêntures acumuladas desde 2004, o que comprova o
direito ao crédito de IRRF em razão do resgate da aplicação nesse período.
8.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator, Relator.
9.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário já foram analisados por
ocasião da Resolução no 1201-000-241, de 25.01.2017, razão pela qual dele conheço.
10.
Alega a recorrente apuração de saldo negativo de IRPJ no valor de
R$23.784.726,87 após cisão ocorrida em 31.10.2007. Assim, o saldo negativo pleiteado refere-se
ao período de 01.11.2007 a 31.12.2007 e é composto por retenções de IR sobre rendimentos
financeiros, os quais decorrem de debêntures e operações compromissadas.
11.
O acórdão recorrido reconheceu parcela do crédito no montante de
R$2.498.236,23; portanto, o direito creditório em discussão é de R$ 21.286.490,64 (R$
23.784.726,87 - R$ 2.498.236,23).
12.
Inicialmente, cumpre observar que a autoridade diligenciante não deu ciência à
recorrente do resultado da diligencia, ao amparo do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.5741, de 2011, em razão de não ter havido introdução de documentos ou fatos novos no
processo (e-fls. 621).

1 Decreto no 7.574, de 2011. Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-las necessárias para a
apreciação da matéria litigada ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, art. 1o ). Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de
diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá
ser concedido prazo de trinta dias para manifestação ( Lei no 9.784, de 1999, art. 28 ).
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906777/2012-89

13.
Todavia, ao retornar o Carf sem a ciência da recorrente, por ordem do Presidente
da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, os autos retornaram à unidade e a ciência
ocorreu (e-fls. 629) de forma a evitar qualquer pecha de nulidade e a recorrente se manifestou,
conforme informado no relatório.
14.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
15.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
16.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
17.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
18.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
19.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e
certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
20.
Com efeito, para fins de determinação do IRPJ, a pessoa jurídica somente poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, §4o), tal como
preconiza a Súmula Carf no 80:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-
00.268, de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-
00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819,
de 28/06/2008
21.
Os rendimentos das debêntures e das operações compromissadas estão sujeitos à
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906777/2012-89

tributação do IR-Fonte como aplicação financeira de renda fixa, conforme art. 65 da Lei 8.981,
de 1995 e art. 730 do Decreto 3000, de 1.999 (RIR/99), nos seguintes termos:
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro de
1995, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por
cento. [A partir de 01/01/1995 alíquota passou para 20%, conforme art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, e a partir de 01/01/2005, alíquotas progressivas]2
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor
da alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre
operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que trata a Lei no 8.894, de
21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação compreende
qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a liquidação, resgate, cessão
ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como qualquer
remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à incidência do
Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção.
§ 4o O disposto neste artigo aplica-se também:
a) às operações conjugadas que permitam a obtenção de rendimentos predeterminados,
realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como
no mercado de balcão;
b) às operações de transferência de dívidas realizadas com instituição financeira, demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou com pessoa
jurídica não-financeira;
c) aos rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica, sob
qualquer forma e a qualquer título, independentemente de ser ou não a fonte
pagadora instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
[...]
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
[...]
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.
[...]
Art. 67. As aplicações financeiras de que tratam os arts. 65, 66 e 70, existentes em 31
de dezembro de 1994, terão os respectivos rendimentos apropriados pro-rata tempore
até aquela data e tributados nos termos da legislação à época vigente.
§ 1o O imposto apurado nos termos deste artigo será adicionado àquele devido por
ocasião da alienação ou resgate do título ou aplicação.
§ 2o Para efeitos de apuração da base de cálculo do imposto quando da alienação
ou resgate, o valor dos rendimentos, apropriado nos termos deste artigo, será
acrescido ao valor de aquisição da aplicação financeira.
[...]

2 A partir de 01/01/2005 os rendimentos auferidos em aplicação ou operação financeira de renda fixa ou de renda
variável sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte de acordo com alíquotas variáveis em função do
prazo de aplicação, previstas no art. 1o da Lei no 11.033, de 2004.
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906777/2012-89

Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais,
será: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no
caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real;
II - definitivo, no caso de pessoa jurídica não submetida ao regime de tributação com
base no lucro real, inclusive isenta, e de pessoa física.
§ 1o No caso de sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao regime de
tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 1987, o imposto poderá ser
compensado com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
sócios beneficiários.
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e
os ganhos líquidos produzidos a partir de 1o de janeiro de 1995 integrarão o lucro
real.
[...]
§ 6o Fica reduzida a zero a alíquota do IOF incidente sobre operações com títulos e
valores mobiliários de renda fixa e renda variável. (Grifo nosso)

DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art. 729. Está sujeito ao imposto, à alíquota de vinte por cento, o rendimento
produzido, a partir de 1o de janeiro de 1998, por aplicação financeira de renda fixa,
auferido por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou isenta (Lei no
8.981, de 1995, art. 65, e Lei no 9.532, de 1997, art. 35).
[...]
§ 3o No caso de debênture conversível em ações, os rendimentos produzidos até a
data da conversão deverão ser tributados naquela data.
Art. 730. O disposto no artigo anterior aplica-se também (Lei no 8.981, de 1995, art.
65, § 4o, e Lei no 9.069, de 1995, art. 54):
[...]
IV - aos rendimentos auferidos em operações de adiantamento sobre contratos de
câmbio de exportação, não sacado (trava de câmbio), em operações com export notes,
em debêntures, em depósitos voluntários para garantia de instância e depósitos
judiciais ou administrativos quando o seu levantamento se der em favor do depositante.
(Grifo nosso)
22.
Como se vê, a partir de 1o de janeiro de 1995, os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e os ganhos líquidos produzidos devem integrar o lucro real. É dizer, as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem oferecer os rendimentos/ganhos de
aplicações financeiras à tributação do IRPJ de acordo com o regime de competência (art. 76,
§2o, da Lei 8.981, de 1995).
23.
A incidência do IRRF sobre tais rendimentos/ganhos, por sua vez, ocorre por
ocasião do pagamento dos rendimentos ou da alienação do título/aplicação e será deduzido do IR
apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica
submetida ao regime de tributação com base no lucro real. Tem-se, portanto, regime de caixa,
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906777/2012-89

para o IRRF (art. 65, §7o, b; art. 76, I, da Lei 8.981, de 1995) 3.
24.
Oportuno destacar que ao enfrentar matéria semelhante (IRRF decorrente das
debêntures da Itauleasing-POS-DI e operações compromissadas), este Carf manifestou-se no
sentido de considerar a tributação sob o regime de competência em períodos anteriores. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO
NEGATIVO.
IRRF.
DEDUÇÃO.
RECEITAS
OFERECIDAS
À
TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula CARF no 80).
Comprovado que as receitas auferidas foram oferecidas à tributação com base no regime
de competência, reconhece-se o direito à utilização do IRRF correspondente.
Recurso Voluntário Provido. (Acórdão Carf 1402-002.060, de 19/01/2006, Relator
Fernando Brasil de Oliveira Pinto)
25.
Note-se ainda que, para fins de incidência do IRRF, no caso de aplicações
financeiras, a legislação considera como alienação “qualquer forma de transmissão da
propriedade, bem como a liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação”
(art. 65, §2o, da Lei 8.981, de 1995).
26.
No caso em análise, a recorrente apresentou duas DIPJ’s no ano-calendário 2007,
a primeira (ND 1468096 - especial) decorrente do evento cisão parcial ocorrido em 31/10/2007,
referente aos meses de janeiro a outubro de 2007 em que apurou lucro real; e a segunda (ND
0655991 - normal) referente aos meses de novembro a dezembro, período em que apurou
prejuízo fiscal e saldo negativo de IR no valor de (R$23.784.726,87), conforme composição a
seguir (e-fls. 107):

Período
Declarante
CNPJ
Beneficiário
CNPJ
Rend. Trib.
IR retido
Código
nov/07 ITAU UNIBANCO S.A. 60.701.190/0001-04 BANESTADO 86.948.866/0001-44
14.642.409,74
2.285.275,68 3426*
nov/07 BANESTADO
86.948.866/0001-44 BANESTADO 86.948.866/0001-44 244.709.436,07
21.499.451,19
3426
259.351.845,81
23.784.726,87
Total
*Rendimentos de capital, aplicações financeiras de renda fixa, exceto fundos de investimento - PJ

27.
Intimada a comprovar o oferecimento a tributação dos rendimentos tributáveis no
valor de R$244.709.436,07, no mês 11/2007 e esclarecer o porquê do auto recolhimento no valor
de R$21.499.451,19, a recorrente informou tratar-se de (e-fls. 107):
"transferência de debêntures entre a empresa Banestado Adm. de-Cartões de Crédito
para a empresa ltaubank Comercial e Participações Ltda, essa transferência ocorreu
devido a Cisão Patrimonial que ocorreu em 31/10/2007 (Doc.9) '
Assim, na transferência de tais títulos, a Banestado Adm recolheu o montante de
R$21.499.451,19 relativo às retenções de IR na fonte sobre os rendimentos tributários
no valor de R$244.709.436,07"

3 Acerca o IR-Fonte, destaca-se que o art. 70, §1o-A, da IN RFB no 1585, de 2015, incluído pela IN RFB no 1.720, de
2017, dispõe que o IRRF referente a rendimentos de aplicações financeiras já computados na apuração do lucro real
de períodos de apuração anteriores, em observância ao regime de competência, poderá ser deduzido do imposto
devido no encerramento do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção.
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906777/2012-89

28.
Por entender não ter havido a comprovação do oferecimento à tributação dos
rendimentos, mesmo após prorrogação de prazo solicitada, a autoridade fiscal não reconheceu o
direito creditório pleiteado.
No curso da análise do presente crédito, no entanto, o interessado não logrou
demonstrar o oferecimento à tributação dos rendimentos de R$249.351.845,81 (sic
R$259.351.845,81) que originaram as supracitadas retenções de IRRF, limitando-se
a indicar o oferecimento de R$109.471.844,63 (ficha 06A linha 21 — Outras Receita
Financeiras valor de R$61.064.943,09 na DIPJ AC2006; ficha 06A linha 21 — Outras
Receita Financeiras valor de R$48.406.901,54 na DIPJ AC2007) e solicitando mais
prazo para concluir a demonstração. Ademais, mesmo, em relação ao valor de
R$109.471.844,63, não há como relacioná-lo ao IRRF objeto do pleito e, no tocante
ao pedido de prorrogação para a necessária demonstração, concedido pela
autoridade administrativa, ele se expirou em 19/02/2013, passados mais de 1 mês
da ciência da intimação n°9. (Grifo nosso).
29.
A recorrente alega, em síntese, que ofereceu os rendimentos à tributação e
justifica que recolheu o IRRF sobre as debêntures transferidas por cisão parcial em observância
ao art. 2° do Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 13, de 18 de julho de 2007. Para comprovar
o alegado anexou aos autos informes de rendimentos, documentação contábil, contratos,
documentos de incorporação, cisão, DIPJ’s, dentre outros documentos.
30.
Inicialmente, verifica-se que a própria recorrente recolheu o IR-Fonte de
R$21.499.451,19 e o declarou em Dirf em referência ao rendimento de R$244.709.436,07; ou
seja, a recorrente consta como fonte pagadora e beneficiária.
31.
Referido IR-Fonte no valor de R$ 21.499.451,19 utilizado na composição do
saldo negativo do período de 01/11/2007 a 31/12/2007 refere-se a rendimentos decorrentes de
debêntures emitidas pela Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil com vencimento em
01/11/2022.
32.
Tais debêntures foram adquiridas pela Guarará Administração e Participações
Ltda. – montante total de 143.078,404387 debêntures – e transferidas, sucessivamente, para a
Itaú BBA Holding S/A e Banestado Administradora de Cartões de Crédito Ltda., integrantes do
mesmo conglomerado financeiro, mediante operações societárias de cisão e incorporação. Veja-
se:
i) 30.09.2005: cisão total da Guarará Administração e Participações Ltda. (CNPJ
no 04.261.217/000106), com versão da parcela de R$ 188.784.430,46 do seu
patrimônio líquido para a Itaú BBA Holding S/A (CNPJ no 03.338.227/000130)
inclusas 143.078,404388 debêntures avaliadas pelo valor contábil em
R$168.529.005,29 (fls. 331-338);
ii) 31.01.2006: a recorrente incorporou o patrimônio da Itaú BBA Holding S/A e
recebeu no acervo vertido as 143.078,404388 debêntures da Cia. Itauleasing (fls.
372-375);
iii)
31.10.2007:
cisão
parcial
do
patrimônio
líquido
da
recorrente
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906777/2012-89

(R$386.867.343,76), com versão de R$240.000.637,90 do seu PL para a Itaubank
Comercial e Participações Ltda. (CNPJ no 01.192.813/000193) composto por
109.926 debêntures de emissão da Cia. Itauleasing avaliadas pelo valor contábil
(fls. 280-293; 451-464).
33.
A decisão recorrida, com base nos documentos juntados aos autos, os quais foram
reproduzidos pela recorrente em diligência, assentou que houve a contabilização dos
rendimentos das debêntures pelas Cias. Guarará Administração e Participações Ltda., Itaú BBA
Holding S/A e a Banestado Administradora de Cartões de Crédito Ltda., ora recorrente, nos
anos-calendário de 2004 a 2007 no montante de R$ 158.263.941,26, com base no regime de
competência.
21. Verifica-se que foram contabilizados rendimentos de debêntures no montante de
R$158.263.941,26 nos anos-calendário de 2004 a 2007 pela Guarará Administração e
Participações Ltda., Itaú BBA Holding S/A e a Banestado Administradora de Cartões de
Crédito Ltda., com base no regime de competência, conforme demonstrado nas
planilhas “Movimento de Estoque Fundos” (fls. 309-310) e “Composição das Receitas
Aplicações Financeiras Ocorridas Entre 2004 e 2007” (fl. 465) e comprovado pela
documentação que instrui a manifestação de inconformidade (fls. 312-330, 340-342,
344-371, 377-411 e 413-450):

34.
Observou ainda que o montante de R$158.263.941,26 é suficiente para autorizar a
utilização do IRRF de R$21.499.451,19 com código de receita 3426 na formação do saldo
negativo de IRPJ:
De qualquer modo, considerando que os rendimentos produzidos no ano-calendário de
2004 sujeitaram-se à alíquota de 20% de imposto de renda na fonte (artigo 35 da Lei no
9.532, de 1997) e os relativos aos anos-calendário de 2005 a 2007 à alíquota de 15%
(artigo 1o, inciso IV e § 1o, inciso II, letra “c”, da Lei no 11.033, de 2004), denota-se que
o rendimento contabilizado no montante de R$ 158.263.941,26 é suficiente para
autorizar a utilização do IRRF de R$ 21.499.451,19 com código de receita 3426 na
formação do saldo negativo de IRPJ.
35.
Salientou, todavia, que em razão de a cisão ter ocorrido em 31/10/2007 “a
interessada não poderia ter resgatado todas as 126.547,819781 debêntures em novembro/2007
(109.926 + 16.621,819781 debêntures), porquanto detinha em seu poder apenas 16.621,819781
debêntures”.
36.
Registrou que o resgate das 109.926 debêntures da Cia. Itauleasing foi
indevidamente recolhido pela interessada em 14/11/2007; assim, “o aproveitamento do IRRF na
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906777/2012-89

formação do saldo negativo de IRPJ do período de apuração encerrado em 31/12/2007 somente
pode ser efetuado pela pessoa jurídica detentora das debêntures por ocasião de seu resgate e
que sofreu a consequente retenção do imposto de renda na fonte”. É dizer, “as 109.926
debêntures vertidas somente poderiam ser resgatadas pela Itaubank Comercial e Participações
Ltda.”.
37.
Em sua defesa, a recorrente alega que recolheu o IRRF sobre as debêntures
transferidas por cisão parcial à Itaubank Comercial e Participações Ltda. em observância ao art.
2° do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) RFB n° 13, de 18 de julho de 2007, cujo teor
determina o que segue:
Art. 1o São passíveis de incidência da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF) as
transferências financeiras, realizadas pelas instituições financeiras, decorrentes de:
I - incorporação, cisão ou fusão;
II - sucessão "causa mortis"
Parágrafo único. O disposto no inciso I não se aplica na hipótese de transferência de
reservas técnicas, fundos e provisões de plano de benefício de caráter previdenciário
entre entidades de previdência complementar ou sociedades seguradoras, nos termos do
inciso IX do art. 8o da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996.
Art. 2o As operações de que tratam o art. 1o, quando referentes a aplicações
financeiras, sujeitam-se inclusive ao pagamento do imposto de renda na fonte e do
imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a título ou valores
mobiliários, quando for o caso. (Grifo nosso)
38.
Tal normativo refere-se à determinação inserta na Lei 8981, de 1995, como dito
acima, no sentido de que para fins de incidência do IRRF, no caso de aplicações financeiras, a
legislação considera como alienação “qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como
a liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação” (art. 65, §2o, da Lei 8.981,
de 1995). Nessa hipótese tributa-se o ganho obtido na operação.
39.
Com base no referido ADI 12/2007, a recorrente tributou o resgaste efetivo das
16.621,819781 debêntures ainda mantidas em estoque e também as 109.926 debêntures
transferidas por cisão parcial, como se tivesse ocorrido o resgate, conforme elencado a seguir:
Nos termos do referido normativo, as transferências relativas às aplicações financeiras
decorrentes de cisão, como no caso dos autos, se sujeitam à incidência de IRRF.
Portanto, se sujeitavam à incidência do IRRF:
a) a parcela relativa ao estoque de debêntures mantida no estoque do Recorrente e
resgatada (16.621,819781), nos termos da legislação de regência (Lei n° 8.981/95 e Lei
n° 11.033/2004); e
b) a parcela de debêntures transferida por cisão parcial (109.926 milhões), tal
como se tivesse ocorrido o resgate, em observância ao ADI no 13/2007.
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.507 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.906777/2012-89

40.
Como se vê, a recorrente alega que seguiu o normativo da Receita Federal e
recolheu o Darf em nome próprio. A meu ver, o que importa para a solução da controvérsia é
verificar o oferecimento à tributação do rendimento correspondente ao IRRF, o que fora
confirmado pela decisão recorrida com base em documentação anexada aos autos.
41.
Entendo que a decisão recorrida tem razão ao afirmar que somente o titular da
debênture poderia efetuar o resgate das 109.926 debêntures e beneficiar-se do IR-Fonte. Todavia,
se a recorrente recolheu o IR-Fonte, ainda que de forma equivocada, somente ela pode se
beneficiar desse recolhimento na composição do seu saldo negativo, porquanto não há
possibilidade de terceiro beneficiar-se desse IR-Fonte. Ademais, conforme consta dos autos,
ofereceu-se à tributação os rendimentos correspondentes no montante de R$158.263.941,26 os
quais são suficientes para suportar o IR-Fonte no valor de R$ 21.499.451,19. Em última análise,
estar-se-ia diante de recolhimento indevido por parte da recorrente, como afirmado pela própria
decisão recorrida em outras palavras. É dizer, a recorrente faz jus ao referido IR-Fonte.
42.
Nesse sentido, tendo em vista que a decisão recorrida reconheceu o crédito de IR-
Fonte referente às debêntures no valor de R$2.498.236,23, deve ser acrescido a este valor o
montante de R$19.001.214,96 (R$ 21.499.451,19 - R$2.498.236,23).
43.
Em relação ao IR-Fonte de R$ 2.285.275,68 retido pelo Itaú Unibanco S/A (CNPJ
60.701.190/000104), embora conste do informe de rendimentos desta fonte pagadora (e-fls. 472)
o correspondente rendimento de R$14.642.409,74 no mês de novembro/2007, não há
documentação comprobatória da contabilização dos rendimentos produzidos pelas debêntures da
Cia. Itauleasing no mês de novembro/2007 (e-fls. 413-414, 417-419 e 424); consta apenas a
receita de R$158.542,27 já considerada na análise do recolhimento de IRRF de R$21.499.451,19
efetuado em 14/11/2007.
44.
Assim, devido a não comprovação da receita/rendimento correspondente ao IR-
Fonte de R$2.285.275,68 não reconheço esse direito creditório.
Conclusão
45.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o
direito creditório de saldo negativo de IRPJ adicional de R$19.001.214,96, em valor original, e
homologar as compensações declaradas até o limite do crédito disponível.
46.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital